Tribunal: TJES
Processo: 0022136-56.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão julgador: CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022136-56.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AURELIO AZEVEDO BARRETO NETO e outros (2)

APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. SEGURO DE VIDA. PRESCRIÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. BENEFICIÁRIOS DO CONTRATO. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas por AURELIO AZEVEDO BARRETO NETO e MARIA CLARA CORREA BARRETO (beneficiários do seguro de vida) e por SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. (seguradora), contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de cobrança, condenando a ré ao pagamento da indenização securitária e afastando a prescrição, mas indeferindo o pedido de danos morais. Os autores apelaram requerendo a concessão dos danos morais e a majoração da indenização; a seguradora, por sua vez, sustentou a prescrição da pretensão dos autores, com base no art. 206, § 3º, IX, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto pelos autores preenche os requisitos de admissibilidade, em especial quanto ao preparo recursal; (ii) estabelecer se a pretensão dos beneficiários da apólice está fulminada pela prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, IX, do Código Civil, ou se incide o prazo decenal do art. 205 do mesmo diploma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.007, § 4º, do CPC prevê que, diante da ausência de preparo no ato de interposição do recurso, a parte deve ser intimada para realizar o pagamento em dobro, sob pena de deserção. O não atendimento da intimação judicial com o recolhimento do valor exigido implica o não conhecimento do recurso por deserção.

4. Os autores, embora devidamente intimados para sanar o vício mediante o recolhimento em dobro do preparo, efetuaram pagamento em valor simples, em descumprimento à exigência legal, configurando deserção e impedindo o conhecimento de seu recurso.

5. Quanto à apelação da seguradora, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, tratando-se de ação proposta por beneficiários de seguro de vida em grupo, não participantes da contratação, aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, e não o trienal do art. 206, § 3º, IX.

6. O ajuizamento da ação em 2019, diante do óbito ocorrido em 2013, respeita o prazo de 10 anos, inexistindo prescrição da pretensão.

7. A sentença de primeiro grau aplicou corretamente o entendimento consolidado do STJ, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso dos autores não conhecido. Recurso da seguradora desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de recolhimento do preparo recursal no valor dobrado, após intimação para suprir a omissão nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

2. Aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil à ação de cobrança de seguro de vida proposta por beneficiários não participantes da contratação do seguro em grupo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, § 4º, e 85, § 11; CC/2002, arts. 205 e 206, § 3º, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2086670/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.12.2023, DJe 15.12.2023; TJSP, AI 2293106-27.2025.8.26.0000, Rel. Desª Celina Dietrich Trigueiros, j. 29.10.2025; TJMG, AgInt 0805868-15.2025.8.13.0000, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 04.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso dos autores e conhecer e negar provimento ao recurso do reu, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
AURELIO AZEVEDO BARRETO NETO
e
MARIA CLARA CORREA BARRETO
(Autores/Primeiros Apelantes) e por
SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.
(Ré/Segunda Apelante), em face da r. Sentença de ID 15009878, proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, que julgou
parcialmente procedente
a pretensão autoral para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária, afastando a prejudicial de prescrição e indeferindo o pedido de danos morais.

Em suas razões recursais (ID 15009883), os Primeiros Apelantes pugnam pela reforma da sentença para que sejam concedidos os danos morais e majorado o valor da indenização.

A Segunda Apelante (SUL AMÉRICA), em seu recurso (ID 15009881), reitera a tese de prescrição da pretensão autoral, requerendo a reforma da sentença para que seja reconhecida a incidência do prazo trienal (art. 206, § 3º, IX, do Código Civil) e o processo seja extinto com resolução de mérito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
AURELIO AZEVEDO BARRETO NETO
e
MARIA CLARA CORREA BARRETO
(Autores/Primeiros Apelantes) e por
SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.
(Ré/Segunda Apelante), em face da r. Sentença de ID 15009878, proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, que julgou
parcialmente procedente
a pretensão autoral para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária, afastando a prejudicial de prescrição e indeferindo o pedido de danos morais.

Em suas razões recursais (ID 15009883), os Primeiros Apelantes pugnam pela reforma da sentença para que sejam concedidos os danos morais e majorado o valor da indenização.

A Segunda Apelante (SUL AMÉRICA), em seu recurso (ID 15009881), reitera a tese de prescrição da pretensão autoral, requerendo a reforma da sentença para que seja reconhecida a incidência do prazo trienal (art. 206, § 3º, IX, do Código Civil) e o processo seja extinto com resolução de mérito.

É o relatório. Passo a decidir.

1. DA PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE – APELAÇÃO DOS AUTORES
(AURELIO E MARIA CLARA)

A análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso impõe o
não conhecimento
da primeira apelação (autores - ID 15009883), por manifesta
deserção
.

O preparo recursal é um ônus processual e um dos requisitos de admissibilidade do recurso, conforme o art. 1.007 do Código de Processo Civil.

Verifica-se nos autos que, de acordo com o despacho de ID 15824353, os Primeiros Apelantes foram devidamente intimados, em atenção ao disposto no art. 1.007, § 4º, do CPC, para sanar a irregularidade no recolhimento do preparo, efetuando o pagamento
em DOBRO
, sob pena de deserção.

Não obstante a intimação expressa, os apelantes apresentaram a petição de ID 16926831, juntando comprovantes de pagamento (ID 16926838) que demonstram o recolhimento do preparo na
forma simples
(R$ 636,86), e não em dobro, valor este exigido legalmente para a hipótese de complementação fora do ato de interposição.

O recolhimento do preparo em valor insuficiente, após a intimação para fazê-lo em dobro, equivale à ausência de preparo e tem como consequência inarredável a deserção do recurso. A jurisprudência pátria é pacífica neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO LIMINAR. Exame: Ausência de comprovação de recolhimento das custas no ato de interposição do recurso que enseja aplicação do disposto no §4º do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Autor que foi devidamente intimado para juntar custas em dobro, sob pena de deserção. Entretanto, juntou preparo simples com pedido de reconsideração. O preparo recursal constitui um ônus processual e um dos requisitos da admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado pela parte no ato da sua interposição, sob pena de deserção. Inteligência do artigo 1.007, §2º e § 4º, do Código de Processo Civil. Deserção caracterizada. Precedentes desta C. 27ª Câmara de Direito Privado e do E. STJ. Decisão Mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2293106-27.2025.8.26.0000; Relator (a): Celina Dietrich Trigueiros; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Boituva - 3ª Vara; Data do Julgamento: 29/10/2025; Data de Registro: 29/10/2025) (TJSP; AI 2293106-27.2025.8.26.0000; Boituva; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Celina Dietrich Trigueiros; Julg. 29/10/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO. Alegação de prioridade processual em razão da idade e pedido de gratuidade da justiça. Decisão que determinou a juntada de custas em dobro. Critério etário que não se aplica à empresa agravante. Pedido de reconsideração. Alegação de que embora o comprovante de pagamento tenha sido juntado intempestivamente, as custas foram recolhidas dentro do prazo recursal. Desacolhimento. Ausência de comprovação de recolhimento das custas no ato de interposição do recurso que enseja aplicação do disposto no §4º do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Autor que foi devidamente intimado para juntar custas em dobro, sob pena de deserção. Agravante que recolheu preparo na forma simples ao formular pedido de reconsideração. O preparo recursal constitui ônus processual e requisito de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado pela parte no ato da sua interposição, sob pena de deserção. Inteligência do artigo 1.007, §2º e § 4º, do Código de Processo Civil. Deserção caracterizada. Precedentes desta C. 27ª Câmara de Direito Privado e do E. STJ. Decisão Mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2261387-27.2025.8.26.0000; Relator (a): Celina Dietrich Trigueiros; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Orlândia - 1ª Vara; Data do Julgamento: 30/09/2025; Data de Registro: 30/09/2025) (TJSP; AI 2261387-27.2025.8.26.0000; Orlândia; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Celina Dietrich Trigueiros; Julg. 30/09/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO OPORTUNA DO PREPARO. INTIMAÇÃO DESATENDIDA. RECOLHIMENTO FORA DO PRAZO E INSUFICIENTE. RECURSO DESERTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por deserção, em razão da ausência de comprovação do recolhimento das custas no momento da interposição do recurso. O agravante alega equívoco material na juntada do comprovante, afirmando ter realizado o pagamento, e requer o provimento do recurso para viabilizar o conhecimento do agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a deserção do agravo de instrumento diante da alegação de falha formal e da posterior juntada de comprovante de recolhimento das custas fora do prazo legal e sem o valor dobrado, após a intimação prevista no art. 1.007, § 4º, do CPC. III. Razões de decidir 3. O art. 1.007, § 4º, do CPC/2015 determina que a ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso impõe a intimação do recorrente para o pagamento em dobro, sob pena de deserção. 4. No caso, o agravante foi regularmente intimado para realizar o recolhimento das custas em dobro, mas manteve-se inerte, não atendendo à determinação no prazo assinalado. 5. O comprovante posteriormente apresentado revela que o pagamento foi realizado após o prazo fixado, e ainda assim em valor simples, sem observância da exigência de pagamento em dobro. 6. A alegação de erro material não tem o condão de afastar a aplicação da norma processual que exige a comprovação oportuna e adequada do preparo, tampouco permite a mitigação da penalidade de deserção diante do descumprimento da intimação. 7. A jurisprudência do tribunal de justiça de Minas Gerais é firme no sentido de que o não recolhimento do preparo em dobro após a intimaçãoimpõe o reconhecimento da deserção. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação do preparo no momento da interposição do recurso impõe a intimação do recorrente para recolhimento em dobro, e o descumprimento dessa intimação conduz, necessariamente, à deserção. 2. O recolhimento fora do prazo e em valor inferior ao exigido não sana a irregularidade processual, ainda que haja alegação de falha material. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.007, § 4º; 1.021; ritjmg, art. 65, §2º, V. Jurisprudência relevante citada: TJMG, agravo interno CV 1.0000.23.161770-5/003, Rel. Des. Habib felippe jabour, j. 30.04.2024; TJMG, agravo interno CV 1.0000.22.282606-7/003, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho pinto, j. 24.04.2024. (TJMG; AgInt 0805868-15.2025.8.13.0000; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Torres de Sousa; Julg. 04/09/2025; DJEMG 05/09/2025)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO ADESIVA. PREPARO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS EM DOBRO. PAGAMENTO SIMPLES. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ASSOCIAÇÃO. FILIAÇÃO. PREVISÃO NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VALIDADE. RATEIO DE DESPESAS DEVIDO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. AÇÃO PRETÉRITA. DECLARAÇÃO POR SENTENÇA. DATA DA RESILIÇÃO. OMISSÃO. DISCUSSÃO NESTA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA. PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA NÃO CONHECIDA. Não deve ser conhecido o recurso adesivo em que a parte recorrente, embora intimada a efetuar o pagamento do preparo em dobro, procede ao seu recolhimento na forma simples, em desatendimento a ordem judicial (art. 1.007, §4º, do CPC). É devida a cobrança das taxas referentes ao rateio de despesas do loteamento, previsto no instrumento de compra e venda, cuja associação foi anuída pelo comprador. Tendo sido rescindida a avença por meio de ação judicial, na qual não constou na sentença declaratória a data da resilição, resta vedada esta discussão nesta oportunidade, em respeito a coisa julgada. Sentença mantida. Primeiro recurso desprovido. Apelação adesiva não conhecida. (TJMG; APCV 5016293-41.2020.8.13.0027; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Amorim Siqueira; Julg. 21/01/2025; DJEMG 24/01/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Parte agravante que não se insurgiu no tocante ao indeferimento da gratuidade judiciária. Intimação para comprovar o preparo no ato da interposição ou realizar o pagamento de custas em dobro, sob pena de deserção. Pagamento efetuado na forma simples. Desatendimento do comando judicial. Recurso deserto. Agravo de instrumento não conhecido, de plano. (TJRS; AI 5060249-45.2025.8.21.7000; Porto Alegre; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Carvalho Fraga; Julg. 28/03/2025; DJERS 28/03/2025)

Pelo exposto, o descumprimento do § 4º do art. 1.007 do CPC conduz, inevitavelmente, ao
não conhecimento da Apelação Cível
interposta por AURELIO AZEVEDO BARRETO NETO e MARIA CLARA CORREA BARRETO.

2. MÉRITO – APELAÇÃO DA RÉ
(SUL AMERICA)

Superada a análise da primeira apelação, passo ao exame do recurso interposto pela SUL AMERICA SEGUROS, o qual preenche os demais requisitos de admissibilidade.

O cerne da apelação da seguradora reside na alegação de que a pretensão dos beneficiários estaria fulminada pela
prescrição trienal
(3 anos), prevista no art. 206, § 3º, IX, do Código Civil, cujo termo inicial seria a data do óbito da segurada (02/09/2013).

Contudo, a r. Sentença de piso aplicou corretamente o prazo prescricional, em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a pretensão do
segurado
contra o
segurador
prescreve em um ano (art. 206, § 1º, II, "b", do CC). Por outro lado, a pretensão de cobrança de indenização securitária, ajuizada pelos
beneficiários
do seguro de vida (que não participaram diretamente da contratação do seguro em grupo), sujeita-se ao
prazo prescricional geral de 10 (dez) anos
, previsto no Art. 205 do Código Civil.

O STJ pacificou tal entendimento, como se observa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PECÚLIO POR MORTE . NATUREZA JURÍDICA. SEGURO DE VIDA. MORTE DO SEGURADO. PRESCRIÇÃO . AÇÃO AJUIZADA PELO BENEFICIÁRIO. PRAZO DECENAL. SÚMULA 568/STJ. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Ação de execução de título extrajudicial. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o contrato de previdência privada com plano de pecúlio por morte assemelha-se ao seguro de vida. Precedentes. 3.
O prazo prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança do capital segurado pelo beneficiário de seguro de vida, quando este não for o próprio segurado,
é o de dez anos
, previsto no art . 205 do CC
. Precedentes. 4. A aplicação da Súmula 568/STJ é devidamente impugnada quando a parte agravante demonstra, de forma fundamentada, que o entendimento esposado na decisão agravada não se aplica à hipótese em concreto ou, ainda, que é ultrapassado, o que se dá mediante a colação de arestos mais recentes do que aqueles mencionados na decisão hostilizada, o que não ocorreu na hipótese . 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2086670 SP 2023/0254481-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

No caso concreto, o óbito da segurada ocorreu em
02/09/2013
e a ação foi proposta em
06/08/2019
. Tendo a pretensão sido exercida dentro do prazo decenal, não há que se cogitar em prescrição.

Assim, o fundamento utilizado pela Segunda Apelante para buscar a reforma da sentença não encontra amparo na legislação federal, conforme interpretada pela Corte Superior.

A sentença deve ser mantida nos seus exatos termos, que condenou a seguradora ao pagamento da indenização e afastou a prescrição.

CONCLUSÃO

Em face do exposto, o voto é no sentido de:

1. NÃO CONHECER
do recurso de apelação interposto por AURELIO AZEVEDO BARRETO NETO e MARIA CLARA CORREA BARRETO, por manifesta deserção, nos termos do Art. 1.007, § 4º, do CPC.

2. NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A., mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

3.
Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, e considerando o desprovimento do recurso da Segunda Apelante, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela SUL AMERICA aos patronos dos Autores para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar